Tribunal: TJES
Processo: 5000018-81.2023.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TOI. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. APURAÇÃO UNILATERAL DE FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR PARA ACOMPANHAMENTO DA PERÍCIA TÉCNICA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA SEM EFICÁCIA PARA CONVALIDAR A COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais para declarar a inexigibilidade do TOI nº 9922437 e dos débitos de recuperação de consumo vinculados à instalação nº 859120, condenar a requerida à restituição em dobro dos valores cobrados, ao pagamento de indenização por danos morais e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

A concessionária sustenta a regularidade do procedimento administrativo de apuração de fraude no medidor de energia elétrica e a legalidade da cobrança de recuperação de consumo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o procedimento administrativo adotado pela concessionária para apuração de suposta fraude no medidor de energia elétrica observou as garantias do contraditório e da ampla defesa previstas na Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL; e (ii) estabelecer se a cobrança de recuperação de consumo fundada em TOI e laudo técnico produzidos unilateralmente possui validade jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre concessionária de energia elétrica e consumidor submete-se às normas do CDC, nos termos dos arts. 2º e 3º, circunstância que impõe interpretação protetiva quanto aos atos administrativos unilaterais praticados pela fornecedora de serviço público.

O Termo de Ocorrência e Inspeção possui presunção relativa de legitimidade, a qual cede diante de prova em contrário, especialmente quando o procedimento administrativo desrespeita as normas regulatórias aplicáveis e compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa.

O art. 129, §§ 5º a 7º, da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL impõe à distribuidora o dever de comunicar previamente o consumidor acerca da realização da avaliação técnica do medidor retirado, assegurando a possibilidade de acompanhamento pessoal ou por representante técnico.

A ausência de notificação prévia do consumidor para acompanhamento da perícia técnica configura vício insanável do procedimento administrativo, pois impede a fiscalização da produção da prova técnica e compromete a credibilidade do laudo elaborado unilateralmente pela concessionária.

O laudo técnico produzido sem observância do contraditório e da ampla defesa possui reduzida força probatória e não basta para demonstrar a ocorrência de fraude apta a legitimar a cobrança de recuperação de consumo.

A interrupção do fornecimento de energia elétrica em imóvel rural habitado por consumidor idoso afasta a voluntariedade do termo de confissão de dívida firmado para imediato restabelecimento do serviço essencial, inexistindo reconhecimento válido da legitimidade do débito.

O entendimento consolidado no Tema 966 do STJ condiciona a legalidade da recuperação de consumo e do corte administrativo do fornecimento de energia elétrica à apuração da fraude em observância ao contraditório e à ampla defesa, vedada a apuração unilateral pela concessionária.

A jurisprudência do TJES considera insuficiente o TOI emitido unilateralmente para comprovar fraude em medidor de energia elétrica, exigindo perícia técnica realizada em observância às garantias processuais do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A apuração de fraude em medidor de energia elétrica exige observância do procedimento previsto no art. 129, §§ 5º a 7º, da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, com garantia do contraditório e da ampla defesa ao consumidor.

A ausência de notificação prévia do consumidor para acompanhamento da avaliação técnica do medidor compromete a validade do procedimento administrativo e da cobrança de recuperação de consumo.

O TOI e o laudo técnico produzidos unilateralmente pela concessionária não bastam para comprovar fraude no medidor de energia elétrica.

O termo de confissão de dívida firmado após interrupção do fornecimento de energia elétrica não convalida cobrança originada de procedimento administrativo inválido.

A restituição em dobro e a indenização por danos morais são cabíveis diante da cobrança indevida fundada em procedimento administrativo irregular.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; CDC, arts. 2º, 3º e 42; Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, art. 129, §§ 5º, 6º e 7º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 966; TJES, Apelação Cível nº 011180139070, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, j. 05.04.2022, publ. 10.05.2022; TJES, Apelação Cível nº 5000266-47.2022.8.08.0028, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 25.01.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000018-81.2023.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ARVELINDO HOLZ

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Sessão Virtual dia 23.02.2026 a 27.02.2026

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5000018-81.2023.8.08.0049

APELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADO:

Arvelindo Holz

RELATOR: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOGAL: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Em. Pares, após analisar os autos, constato que o Em. Desembargador Relator proferiu seu voto no sentido de dar provimento ao recurso de apelação interposto pela EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, reformando a sentença recorrida e julgando improcedentes os pedidos autorais.

E após analisar os autos, entendo por bem divergir do entendimento manifestado pelo Em. Des. Relator.

No caso, a controvérsia central cinge-se à regularidade do procedimento administrativo adotado pela concessionária para apuração de suposta fraude no medidor de energia elétrica e a consequente legalidade da cobrança de recuperação de consumo.

A divergência aqui exposta não nega a possibilidade de fraude nem a responsabilidade abstrata do consumidor, mas foca na imprescindibilidade do cumprimento do devido processo legal como condição de validade para a constituição do débito e para o exercício de medidas coercitivas, como a suspensão do serviço.

Saliento, Em. Pares, que o ponto de partida inafastável é o reconhecimento de que a relação jurídica entre a EDP e a agravada é de consumo, regida pelo CDC, conforme seus artigos 2º e 3º.

Essa conclusão não é meramente formal, pois impõe um novo filtro interpretativo sobre todos os atos praticados. A presunção de legalidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), embora existente, não é absoluta. Ela é, na verdade, uma presunção
juris tantum
, que cede diante de prova em contrário.

No contexto consumerista, essa presunção é ainda mais fragilizada quando o ato administrativo é produzido unilateralmente e em descompasso com as normas que o regulam.

A concessionária, apesar de sua natureza de prestadora de serviço público, submete-se estritamente ao princípio da legalidade (art. 37, CF/88), que, no caso, é detalhado pela Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, aplicável à hipótese.

A falha em seguir o rito procedimental previsto em tal norma não é um mero deslize, mas uma quebra da própria legalidade que confere legitimidade ao seu ato.

A Resolução ANEEL nº 414/2010 é cristalina ao estabelecer um rito que garante o contraditório e a ampla defesa durante a apuração da fraude.

Nesse rumo, o art. 129, §§ 5º a 7º, da referida resolução, estabelece uma obrigação inequívoca para a distribuidora:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

[...]

§ 5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISSO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º.

§ 7º Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

A ausência de tal notificação é um vício insanável, uma vez subtraiu do consumidor o direito de acompanhar pessoalmente a análise que fundamentaria a cobrança, de se fazer representar por um técnico de sua confiança para contestar os métodos e conclusões da concessionária em tempo real e de assegurar a lisura e a imparcialidade do procedimento.

Ressalte-se que o laudo técnico elaborado de maneira unilateral e sem a prévia ciência ou possibilidade de acompanhamento pela parte adversa, encontra-se desprovido da necessária observância ao contraditório e à ampla defesa, circunstância que compromete sua credibilidade e reduz significativamente sua força probatória, porquanto ausente a garantia de fiscalização e participação da parte contrária em sua produção.

Vale salientar que o fornecimento de energia elétrica foi interrompido no imóvel do recorrido, idoso que reside na área rural, de modo que a assinatura do
termo de confissão de dívida
, a fim de restabelecer imediatamente o serviço essencial não pode implicar em reconhecimento automático da legitimidade do débito.

Assim, saliento, com a devida vênia, que a conclusão externada no voto diverge não apenas das normas da ANEEL, mas também da jurisprudência consolidada, inclusive do Superior Tribunal de Justiça e deste Eg. Sodalício.

Nesse ponto, o Tema 966 do STJ é categórico:

Tema 966
– Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor,
desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa
, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação (grifei).

[...] A concessionária de serviço público de energia elétrica deve demonstrar a existência de fraude no medidor de consumo de energia elétrica a fim de possibilitar o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo usuário do serviço, vedada a apuração unilateral. (TJES, Apelação Cível 011180139070, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/04/2022, Data da Publicação no Diário: 10/05/2022).

[...] 1. O TOI emitido unilateralmente pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica, ainda que esteja assinado pelo consumidor. 2. De acordo com o posicionamento pacífico desta Corte, para fins de eventual cobrança dos valores que a concessionária deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada, a inspeção técnica unilateral não é suficiente para caracterizar fraude e tornar legítima a cobrança do débito, sendo imprescindível, para tanto, a realização de perícia técnica por órgão competente. Precedentes.[...] (TJES, Apelação Cível 5000266-47.2022.8.08.0028, Relator: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2024).

Por tais fundamentos, pedindo vênia ao Em. Des.Relator, entendo por bem dele divergir para
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença inalterada.

Considerando o desprovimento do apelo da Concessionária, majoro os honorários advocatícios arbitrados na origem em 2%.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante/ES, que, nos autos da ação movida por
ARVELINDO HOLZ,
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para: i) declarar a inexigibilidade do TOI nº 9922437 e dos débitos relativos aos supostos consumos irregulares de energia elétrica, vinculados à instalação nº 859120 e ao TOI mencionado; ii) condenar a requerida, com base no art. 42 do CDC, ao pagamento em dobro do valor cobrado, consistente em R$ 6.421,74 (seis mil e quatrocentos e vinte um reais e setenta e quatro centavos), nos termos da inicial; iii) condenar a requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais); e iv) condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese: (i) a legalidade do procedimento de inspeção do medidor e da lavratura do TOI nº 9922437, reputando-o amparado nas normas da Resolução ANEEL nº 414/2010; (ii) a regularidade da cobrança de consumo não registrado apurado com base na média dos três maiores consumos da unidade consumidora, defendendo que os procedimentos adotados obedeceram rigorosamente à legislação setorial; (iii) a inexistência de falha na prestação do serviço, afastando o dever de indenizar por danos morais e materiais; (iv) a possibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica por débito oriundo de recuperação de consumo irregular; (v) e, por fim, pleiteia a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Por seu turno, o apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, assinalando que: (i) a ilegalidade do corte de energia realizado em 28/06/2022, por ausência de prévia notificação, ferindo os princípios do contraditório e da ampla defesa; (ii) a nulidade do TOI nº 9922437, uma vez que não comprovado o consumo irregular do medidor cujos lacres não estavam violados e o mostrador foi aprovado nos ensaios de exatidão; (iii) a inobservância dos critérios legais estabelecidos na Resolução ANEEL nº 414/2010; (iv) e o acerto da sentença que, diante da falha na prestação de serviço público essencial, impôs à concessionária a reparação moral e a repetição do indébito.

Registro, de início, que o entendimento deste julgador é no sentido de que o Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), lavrado pela concessionária de energia elétrica, que presta serviço delegado pelo poder concedente e possui o direito à fiscalização, goza de presunção de legalidade e veracidade, cabendo ao consumidor, que tem a responsabilidade pela guarda dos equipamentos de medição de energia elétrica, comprovar a insubsistência das informações ali contidas.

No caso concreto, ao realizar a inspeção, os técnicos da concessionária identificaram que o medidor, do ano de 1995, estava com o “disco arranhando/travado”, ocasionando “o menor registro kWh consumida” (evento 15480894), razão pela qual promoveram a substituição do aparelho, e remeteram o medidor substituído à análise laboratorial, que reprovou o equipamento na inspeção geral (evento 15480892).

Assim como registrado no TOI (evento 15480894), também consta do relatório de avaliação técnica do medidor que os lacres não estavam violados (evento 15480892), sendo que o equipamento foi aprovado no ensaio de exatidão e registrador. Contudo, o histórico de consumo da unidade confirmou que o disco estava, efetivamente, travando, registrando, inclusive, consumo zero nos meses que antecederam à diligência (e quase inexpressivo nos cinco anos antecedentes), com notável degrau de consumo após a substituição (evento 15480895, fls. 03 e 14/15).

Pontua-se que o apelado estava presente na inspeção, que foi fotografada, e cujo termo foi por ele assinado, declarando que recebeu cópia do TOI, assim como de que estava ciente de que eventuais diferenças seriam cobradas, com garantia do direito à ampla defesa, além de também ter sido informado de que o equipamento seria submetido à análise técnica, e que poderia requerer sua avaliação pelo órgão metrológico (evento 15480894, fl. 01).

No comunicado de substituição do medidor, também assinado pelo consumidor, ora apelado, constaram as informações relativas à análise laboratorial (evento 15480894, fl. 03).

Foi nesse contexto que foi emitido demonstrativo de cálculo de cobrança complementar, que apurou no período de 04/10/2018 a 04/10/2021, o valor a ser complementado pelo consumidor, oportunizando manifestação por escrito, sem a qual seria providenciado o faturamento (evento 15480893).

Veja-se que, quando ajuizada a demanda, em 12/02/2023, o consumidor já havia sofrido o corte de energia, quando compareceu à agência da EDP, e firmou termo de confissão de dívida e parcelamento de débito, relativa à fatura vencida em abril de 2022 (evento 15480072, fls. 15/20).

Em que pese o consumidor não ter acostado aos autos as faturas que antecederam ao aludido corte (evento 15480073), a concessionária juntou à contestação o print da fatura do mês de junho de 2022 (vencimento em julho de 2022), que alerta sobre o “Reaviso do Débito”, com expresso comunicado sobre a possibilidade de suspensão do fornecimento a partir de 30/06/2022 (evento 15480895, fl. 07).

Além disso, não obstante o consumidor afirmar que não foi notificado do demonstrativo de cálculo de cobrança complementar (e não constar dos autos aviso de recebimento anterior à cobrança), o fato é que tinha inequívoca ciência do TOI, da remessa do medidor para análise técnica, da possibilidade de cobrança dos valores apurados, das faturas antecedentes à suspensão que já previamente alertavam sobre a possibilidade de suspensão da energia, e, ao sofrer o corte, firmou o termo de confissão e parcelamento da dívida, que foi apurada nos moldes da normatização regente, sem nenhum questionamento prévio (ou reclamação) sobre a cobrança.

O consumidor é responsável pelos danos causados aos equipamentos de medição ou ao sistema elétrico da distribuidora, decorrentes de qualquer procedimento irregular ou deficiência técnica de sua unidade (Art. 167, inciso III, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL; art. 241, incisos I e II, da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL).

No caso, o cálculo para a recuperação de receita da distribuidora foi realizado nos termos da Resolução da ANEEL, pois foram considerados os consumos registrados nos últimos 12 meses completos de medição regular, imediatamente anteriores à constatação da irregularidade proporcionalizados em 30 (trinta) dias, conforme estabelece o inciso III do artigo 130 da Res. ANEEL nº 414/2010 (art. 595, inciso III, da Resolução nº º 1.000/2021 da ANEEL).

Nesse contexto, reputo que o apelado teve ciência do resultado da apuração do consumo não faturado ou faturado a menor, portanto, não houve violação às garantias do contraditório e da ampla defesa, circunstância fática que afasta o pedido de declaração de inexistência de débitos e repetição em dobro dos valores cobrados.

Sobre o tema, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CEMIG. MEDIDOR ADULTERADO. COMPROVAÇÃO. INSPEÇÃO E COBRANÇA REGULARES. SENTENÇA REFORMADA.
Se a atuação
da CEMIG
ocorreu em observância às normas que regulamentam a matéria, seja quanto à fiscalização, seja quanto à apuração do consumo não faturado, não há falar em ilegitimidade da cobrança, pois logo após a realização da inspeção no medidor houve alteração no histórico de consumo, o que consolida o fato de que não se pagou o que se devia a título de consumo de energia elétrica.
É ônus do consumidor, que visa à anulação de cobrança relativa a consumo de energia elétrica não faturada, por constatação de fraude no medidor, a demonstração de que as irregularidades no aparelho ocorreram em face de ação de terceiro ou de desgaste natural, pois cabe a ele a manutenção da integridade do equipamento. Recurso conhecido e provido. (TJMG; APCV 3259288-25.2006.8.13.0702; Uberlândia; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Fábio Torres de Sousa; Julg. 12/07/2019; DJEMG 19/07/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. CEMIG. MEDIDOR ADULTERADO. INSPEÇÃO E COBRANÇA. REGULARIDADE. CONSUMO. APURAÇÃO. VALIDADE. BENEFICIÁRIO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADES. PROVA. ÔNUS. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA E HIPOSSUFICIÊNCIA. INVERSÃO. NÃO CABIMENTO. 1. A regularidade do procedimento de inspeção e cobrança realizado pela CEMIG e a constatação da existência de fraude no medidor, com registro de consumo inferior ao real, não há falar em nulidade do referido procedimento e inexistência de débito.
2. O beneficiário do serviço é responsável pela guarda do medidor e manutenção e adequação técnica das instalações elétricas à sua disposição. 3. Comprovado o aumento expressivo do consumo no período posterior à vistoria, sem justificativa outra senão a substituição do medidor, cabível a cobrança pela energia consumida e não faturada, sendo apurada segundo a normatização da agência reguladora do setor.
4. No julgamento da causa que versa sobre relação de consumo, somente se inverte o ônus da prova se verossímeis as alegações e se houver hipossuficiência técnica do consumidor para produção da prova. 6. Não cabe a inversão do ônus probatório de fatos inverossímeis ou cuja prova não demande suficiência técnica. (TJMG; APCV 1.0105.13.008695-9/001; Rel. Des. Oliveira Firmo; Julg. 06/06/2017; DJEMG 21/06/2017)

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. Lavratura de toi. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Sentença de procedência dos pedidos. Defeito em aparelho medidor ("desvio de energia no ramal de ligação") e impossibilidade de aferição do real consumo. Consumo zerado. Conjunto fático-probatório que comprovou a existência de irregularidade no aparelho medidor instalado no imóvel do apelado, inviabilizando a leitura efetiva do consumo. Concessionária que possui o direito de realizar inspeções nas unidades consumidoras e, caso constatadas irregularidades, promover a recuperação do consumo, nos termos da resolução normativa n. 414/2010, da a. N.e. E.L.
Presunção de legitimidade relativa do termo corroborada pelo histórico de consumo da parte autora, constatando-se incorreção nas medições no período da irregularidade apurada. Legítima a recuperação de consumo, pois não se pode admitir que o consumidor usufrua do serviço sem pagar a devida contraprestação à concessionária de energia.
Parte autora que tinha conhecimento da cobrança, por envio de carta informativa. Apelado que não demonstrou, ainda que minimamente, a verossimilhança de suas alegações. Ausência de justa causa para o acolhimento da pretensão indenizatória a título de danos morais. Precedentes. Sentença que merece reforma. Recurso da parte ré provido. Prejudicado o recurso da parte autora. (TJRJ; APL 0032930-57.2019.8.19.0210; Vigésima Segunda Camara de Direito Privado; Rel. Des. Marcos André Chut; DORJ 13/02/2023; Pág. 835)

A LAVRATURA DO TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI), POR SI SÓ, NÃO É CONSIDERADA ILEGAL E TEM AMPARO NA RESOLUÇÃO Nº 414/2010, QUE PREVÊ A SUA EMISSÃO QUANDO VERIFICADO ALGUM PROCEDIMENTO IRREGULAR QUE TENHA PROVOCADO FATURAMENTO INFERIOR AO CORRETO. VISTORIA DO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR QUE SE TRADUZ NO EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA CONCESSIONÁRIA EM EVITAR FALHAS E FRAUDES. Parte ré que enviou correspondência ao consumidor com detalhamento da inspeção e da cobrança referente ao período de irregularidade apurado. 2.
Pelo histórico de consumo do autor, nota-se que há várias discrepâncias, com registros muito baixos, em alguns períodos, e zerado, em outros meses, o que é incompatível com um imóvel não habitado.
3. Parte autora que não comprovou a mudança de endereço ou mesmo que o imóvel estava vazio à época da vistoria. 4. Ausência de requerimento de prova pericial. Ônus que competia ao autor. Inversão do ônus da prova que não exime o consumidor de fazer prova mínima do alegado. Afronta ao verbete sumular n. 330, do TJ-RJ.
5. Legitimidade do TOI. Hipótese em que é devida a cobrança a título de recuperação de consumo. Ausência de conduta ilícita da parte ré. Inexistência do dever de indenizar.
6. Sentença que se reforma para julgar improcedentes os pedidos autorais. Inversão do ônus sucumbencial. PROVIMENTO AO RECURSO. (TJRJ; APL 0273277-33.2018.8.19.0001; Rio de Janeiro; Vigésima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Marcos André Chut; DORJ 13/11/2020; Pág. 748)

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO – TOI. LIGAÇÃO CLANDESTINA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA LEGÍTIMA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (...) Tese de julgamento: 1.
O Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI, lavrado unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, goza de presunção de veracidade e legalidade, mesmo na ausência do consumidor no momento da inspeção
. 2. A constatação de ligação clandestina diretamente na rede de distribuição justifica a recuperação de consumo não registrado. 3.
A cobrança com base em TOI regularmente lavrado é legítima, desde que observe os critérios e prazos estabelecidos na Resolução ANEEL nº 414/2010
. (Apelação Cível nº 5000149-17.2022.8.08.0041, 3ª Câmara Cível, Des. Rel. Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado em sessão virtual de 01/ a 05/09/2025).

Por fim, também entendo que a apelante se valeu legitimamente da regra do artigo 6º, §3º, inciso II, da Lei nº 8.987/95 para informar o apelado previamente sobre a possibilidade de suspensão do serviço em caso de manutenção da inadimplência, o que também rechaça a pretensão de indenização por danos morais.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito
, DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTES
os pleitos autorais e resolver o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.

Ato seguinte, condeno o apelado/requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 85, §2º, do CPC), dada a baixa complexidade da demanda, suspensa a exigibilidade com base no art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Acompanho a divergência.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
: Com a devida vênia ao voto de relatoria, acompanho o voto divergente proferido pela eminente Desembargadora Marianne Judice de Mattos.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Pedindo a devida vênia ao Ilte. Relator, e guardando consonância com meu entendimento junto a esta Câmara em casos similares, acompanho o voto da Desembargadora MARIANNE JUDICE DE MATTOS, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.